Tribunal: CARF
Processo: 15504.724919/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724919/2019-15
ACÓRDÃO
2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO PADRE MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FRUIÇÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CERTIFICAÇÃO.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
Para fruição da imunidade tributária das contribuições para a seguridade
social, a entidade civil, sem fins lucrativos, deve ser portadora de
certificado de entidade beneficente de assistência social e,
cumulativamente, atender ao disposto no art. 14 do Código Tributário
Nacional c/c art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, exceto o inciso VI. A falta de
apresentação do certificado é impeditivo ao gozo da imunidade do
pagamento das contribuições no período a descoberto.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PEDIDO
DE RENOVAÇÃO APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. EFEITOS.
A certificação da entidade relativa ao período anterior permanece válida
até
a data da
decisão
sobre o
requerimento
de
renovação
tempestivamente apresentado, configurando uma relação de continuidade
no tempo da situação jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Carlos Marne Dias Alves(relator), que dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
O Instituto Padre Machado é uma associação civil, de natureza educacional, cultural
e de assistência social, sem fins lucrativos, nos termos do seu estatuto.
O presente lançamento decorre do descumprimento das seguintes obrigações
tributárias, relativas ao período de 01/03/2017 a 31/12/2018:
a) Obrigação Principal (Código de Receita 2141), referente à contribuição
devida pela empresa, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, incidente sobre
as remunerações pagas a segurados empregados, incluindo multa e juros;
b) Obrigação Principal (Código de Receita 2158), referente à contribuição
GILRAT com FAP, prevista no art. 22, II, da Lei 8.2121/91, incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados, incluindo multa e juros;
c) Obrigação Principal (Código de Receita 2164), referente à contribuição
devida ao FNDE - Salário Educação, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados, incluindo multa e juros;
d) Obrigação Principal (Código de Receita 2249), referente à contribuição
devida ao INCRA, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, incluindo multa e juros;
e) Obrigação Principal (Código de Receita 2352), referente à contribuição
devida ao SESC, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, incluindo multa e juros;
f) Obrigação Principal (Código de Receita 2369), referente à contribuição
devida ao SEBRAE, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, incluindo multa e juros.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
3
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 31 a 42), a recorrente se considera isenta
das contribuições previdenciárias (patronais e terceiros), apesar de não possuir o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
A Fiscalização considerou que o contribuinte, desde 31/12/2009, não possuiria
CEBAS válido e não faria jus à isenção/imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal.
A base de cálculo para a apuração dos valores lançados corresponde às
remunerações pagas aos segurados empregados informadas em GFIP, período de 01/03/2017 a
31/12/2018, sendo a empresa reenquadrada no FPAS 574, por não possuir direito à
isenção/imunidade por ausência de CEBAS.
A autoridade fiscal informou que formalizou Representação Fiscal Para Fins Penais,
tendo em vista que, em tese, houve a prática do crime contra a ordem tributária, tipificado no art.
1o da Lei no 8.137/90.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 16-92.689
- 14a Turma da DRJ/SPO (fls. 142 a 161), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI) encontram-se revestidos das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/12/2018
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no
8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social
que cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Os requisitos para o gozo da “isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da
Constituição Federal, estão previstos em lei ordinária (art. 29 da Lei 12.101/2009).
Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que
atendidos os requisitos do art. 29 da Lei 12.101/2009.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 171 a 181), requerendo que seja acolhido o recurso para reformar a decisão proferida pela
DRJ, no sentido de determinar o CANCELAMENTO do lançamento fiscal e a ANULAÇÃO dos autos
de infração lavrados.
Alternativamente requer que sejam recalculados os créditos tributários lançados,
em respeito à previsão do art. 103, inciso II do CTN.
Traz em recurso as seguintes alegações:
a) Imunidade tributária por ser uma associação, sem fins lucrativos, com
objetivos sociais relacionados inteiramente com a EDUCAÇÃO, com a
ASSISTÊNCIA SOCIAL e com o AMPARO À JUVENTUDE;
b) Impedimento legal ao Lançamento de Ofício de tributos referentes ao
período objeto de fiscalização, visto que as normas reguladoras do processo
administrativo de concessão do CEBAS e reconhecimento da imunidade
impedem a atuação das autoridades fiscalizadoras em relação ao período
cujo pedido de certificação esteja em análise, sem nenhuma decisão;
c) o auto de infração com vício formal por não relatar os fatos que
demonstram o não atendimento aos requisitos para o gozo da isenção,
como prevê o art. 48 do Decreto Federal no 8.242/14. O relatório fiscal
limita-se a informar que houve indeferimento do pedido de renovação, mas
sem apontar os motivos pelos quais supostamente o contribuinte deixou de
seguir as exigências previstas em lei; e
d) devem ser recalculados os créditos tributários lançados, uma vez que o
indeferimento da renovação do CEBAS somente produziu efeitos 30 dias
após sua publicação.
Este é o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
5
Do certificado de entidade beneficente de assistência social
A recorrente alega que o INSTITUTO PADRE MACHADO é uma entidade beneficente
de assistência social e possui imunidade tributária, nos termos do artigo 150 da Constituição de
88.
Alega possuía certificado válido para o período, tendo em vista que apresentou
recurso administrativo contra o indeferimento do pedido de renovação do Certificado e que não
teria havido o julgamento de seu recurso administrativo.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 31 a 42), somente a entidade beneficente
certificada faria jus à isenção do pagamento das contribuições previdenciárias, porém a autuada
não estaria em gozo de isenção/imunidade relativamente ao período considerado nas autuações,
pois não possuía CEBAS válido para o período fiscalizado (03/2017 a 12/2018).
De acordo com os autos, o pedido de renovação do CEBAS foi protocolado
tempestivamente, em 15/02/2009. O pedido foi indeferido por contrariar requisitos legais
constantes da Lei no 12.101, de 2009, conforme item 30 do Anexo I da Portaria no 128, de
20/02/2017, publicada no DOU de 21/02/2017. (folha 45).
Em 05/06/2018, por despacho ministerial foi negado provimento ao recurso da
entidade, mantendo a decisão da Portaria n.o 128, que indeferiu a renovação do CEBAS (folha 46),
assim a decisão definitiva foi prolatada somente em 05/06/2018 (folha 46).
Outro pedido de renovação do CEBAS, protocolado em 20/06/2012, foi indeferido
por contrariar requisitos legais constantes da Lei no 12.101, de 2009, conforme Portaria n o 815
publicada no DOU EM 23/11/2018. (folha 47), sendo que ainda caberia recurso, no prazo de 30
dias, conforme artigo 3o da mesma Portaria no 815/2018 (folha 47).
De acordo com os autos, existem outros processos (consulta CEBAS MEC) referentes
a pedidos de concessão ou renovação do CEBAS, feitos posteriormente, que ainda se encontravam
em análise (folha 32).
De acordo com parágrafo 2o do artigo 24 da Lei 12.101/2009, a certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação
tempestivamente apresentado.
A questão de validade do CEBAS já foi objeto de deliberação nesta Turma do CARF,
no processo no 10920.722958/2016-01, que teve o seguinte Acórdão:
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Data da sessão: 06/11/2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
VALIDADE DE CEBAS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RENOVAÇÃO.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
6
O efeito da decisão denegatória dos requerimentos de renovação de certificação
de entidade de benefício e assistência social, CEBAS, conta a partir data da
publicação da referida decisão, o que impõe o reconhecimento de CEBAS válido
até a decisão administrativa denegatória definitiva.
Número da decisão: 2102-003.518
De acordo com os autos, durante o período de autuação, a RECORRENTE tinha
processo de renovação do CEBAS em andamento na instância administrativa competente.
De acordo com a Lei no 12.101/2009, art. 24, § 2o, vigente a época dos fatos, a
certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação:
LEI No 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 (vigente à época da lavratura dos
autos – 22/08/2016 e revogada em 2021, LCP no 187,).
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
§ 3o Os requerimentos protocolados antes de 360 (trezentos e sessenta) dias do
termo final de validade do certificado não serão conhecidos.
(..)
De acordo com o Decreto no 8.242/2014, o efeito da decisão do pedido de
renovação contará da data de publicação da decisão de indeferimento:
DECRETO No 8.242, DE 23 DE MAIO DE 2014 (Revogado pelo Decreto no 11.791,
de 2023).
Art. 6 o Para os requerimentos de renovação da certificação protocolados no
prazo previsto no § 1 o do art. 24 da Lei no 12.101, de 2009, o efeito da decisão
contará:
I - do término da validade da certificação anterior, se a decisão for favorável; ou
II - da data de publicação da decisão de indeferimento.
De acordo com o Relatório Fiscal (folhas 31 a 33), o único motivo levantado pela
Fiscalização para lavratura do Auto de Infração foi que a empresa não possuía, no período, o
certificado de entidade isenta de contribuições previdenciárias (CEBAS), nos termos da Lei no
12.101/2009.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
7
Não foi feita qualquer menção a descumprimento ao art. 14 do CTN.
Destaca-se também o Acórdão da ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no
4480, segundo o qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal do art. 13, II, § 1o, I e II,
§§ 3o e 4o, I e II, § 5o, 6o e 7o; do art. 14. §§ 1o e 2o, do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei no 12.868/2013, e declara a inconstitucionalidade
material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
Assim a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4480) declarou a
inconstitucionalidade formal e material de uma série de dispositivos legais da Lei no 12.101/2009,
especialmente em relação às contrapartidas, incluindo as gratuidades, bem como, os que regulam
as isenções das contribuições sociais, ante o entendimento de que ambas as matérias devem ser
expressas por meio de Lei Complementar.
Cabe destacar também que, de acordo com o artigo 41 da Lei Complementar no
187, de 2021, estão extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais com base em
dispositivos considerados inconstitucionais.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
No presente caso, o único motivo da lavratura do auto de infração foi a ausência de
CEBAS por contrariar requisitos legais constantes da Lei no 12.101, de 2009, conforme item 30 do
Anexo I da Portaria no 128, de 20/02/2017. Entendo que esse processo administrativo que
indeferiu o CEBAS também estaria extinto, nos termos do art. 41 da LC 187/2021, não restando
motivos para lavratura do auto de infração.
Destarte assiste razão à recorrente
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
8
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto que deu provimento ao recurso
voluntário.
O lançamento fiscal compreende as competências de 03/2017 a 12/2018.
De acordo com o Relatório Fiscal, o fundamento do lançamento de ofício se refere à
falta do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para fazer jus à
imunidade do pagamento de contribuições para a seguridade social. Não há menção a
descumprimento de outros requisitos (fls. 31/33).
Pois bem.
Em primeiro lugar, não há que se falar em vício formal no auto de infração, que
tenha acarretado cerceamento do direito de defesa, na medida em que o Relatório Fiscal aponta
expressamente a falta da certificação como entidade beneficente de assistência social, no período
de 03/2017 a 12/2018.
De forma clara e precisa, a autoridade lançadora descreveu os fatos que
demonstram o não atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, em cumprimento ao
disposto no art. 48 do Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, que regulamentou a Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009.
Tendo em vista que a motivação do lançamento se limita à falta de certificação da
entidade, relativamente ao período do auto de infração, desnecessário a fiscalização tributária
apontar os motivos pelos quais o contribuinte teve o seu requerimento indeferido pela autoridade
certificadora.
O indeferimento do requerimento de concessão ou renovação da certificação da
associação civil, bem como os questionamentos sobre os requisitos da certificação, são objeto de
discussão administrativa em processo específico, no órgão competente, que escapa à esfera
tributária. Naqueles processos administrativos são assegurados o contraditório e o exercício do
direito de defesa. Por hipótese, eventual decisão favorável à entidade, pode repercutir no
lançamento tributário.
Para que as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, possam usufruir
dos benefícios tributários de que trata o art. 195, § 7o, da Constituição da República de 1988,
devem cumprir os requisitos estabelecidos em lei complementar relativos ao modo beneficente de
atuação, sobretudo no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas,
assim como as formalidades previstas em lei ordinária quanto à certificação, fiscalização e controle
administrativo.
A exigência de certificado, nos termos do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, foi reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário (RE) no 566.622/RS, julgado no rito da
repercussão geral (Tema 32/STF).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
9
Algum tempo depois, o STF ratificou expressamente a validade da exigência, por
meio de lei ordinária, de certificação para fruição da imunidade tributária, quando do julgamento
dos embargos de declaração no Agravo Regimental (AgRg) no Agravo de Instrumento (AgInt) no
531.271/RS.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos
no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social – CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei
no 8.212/1991).
(...)
A obrigação de certificação foi repetida pelo legislador ordinário na Lei no 12.101,
de 2009, aplicável aos fatos geradores do presente processo, que revogou o art. 55 da Lei no
8.212, de 1991. Senão vejamos, o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
(...)
A propósito, a Corte Suprema, quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4.480/DF, declarou a inconstitucionalidade de uma série de
dispositivos da Lei no 12.101, de 2009, porém manteve a validade do art. 29, da Lei no 12.101, de
2009, por não vislumbrar incompatibilidade com o art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN),
exceto o inciso VI.
Após o exame dos embargos declaratórios, o dispositivo da ADI no 4.480/DF, ficou
assim redigido:
Decisão: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III,
§1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput;
do art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009.
Como se observa das decisões proferidas pelo STF, para efeito de usufruir da
imunidade tributária a entidade civil deve ser portadora do certificado de entidade beneficente de
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
10
assistência social e, cumulativamente, atender ao disposto no art. 14 do CTN c/c art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, exceto o inciso VI.
É dizer que a certificação como entidade beneficente de assistência social, por si só,
configura um requisito indispensável para reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, §
7o, da Constituição da República de 1988.
A pessoa jurídica que não for certificada também não será considerada apta para
fruição do benefício fiscal, independentemente de cumprir os requisitos materiais atinentes à
imunidade tributária. Contrariamente ao que afirma o recurso voluntário, a lei ordinária pode
instituir requisito formal como fundamento para reconhecer a condição de imunidade de uma
entidade.
Tal linha de raciocínio está em harmonia com a jurisprudência atual da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). A título ilustrativo, a ementa do julgado abaixo: 1
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI
4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei
ordinária.
Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições
Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos
previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata,
inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
Como bem ressaltou a decisão recorrida, a última certificação da entidade teve
validade até 31/12/2009, referente ao período de 01/01/2007 a 31/12/2009, tendo em vista que
(fls. 153):
a) o pedido de renovação do CEBAS, para o período de 01/01/2010 a 31/12/2012,
protocolado tempestivamente em 15/02/2009, foi indeferido pela Portaria no 128
item 30 Anexo I, de 20/02/2017, publicada no DOU de 21/02/2017;
b) em 05/06/2018, despacho ministerial negou provimento ao recurso da
entidade e manteve a decisão da Portaria no 128 que indeferiu a renovação do
CEBAS da entidade;
c) o pedido de renovação concessão posterior, processo n. 23000.009938/2012-
32 protocolado em 20/06/2012, foi indeferido pela Portaria n. 815 publicada no
DOU EM 23/11/2018 e está em fase recursal; e

1 Acórdão no 9202-011.071, de 18/12/2023, relator conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
11
d) os demais pedidos de renovação, ainda estão em fase de análise pelos órgãos
competentes.
Quanto ao triênio subsequente, ou seja, de 01/01/2010 a 31/12/2012, a publicação
da portaria que indeferiu o requerimento de renovação da certificação ocorreu em 21/02/2017,
no Diário Oficial da União.
Nenhum óbice existe para a realização do lançamento de ofício relativo ao período
de 03/2017 a 12/2018 em face do art. 24, § 2o, da Lei n o 12.101, de 2009:
Art. 24. Os Ministérios referidos no art. 21 deverão zelar pelo cumprimento das
condições que ensejaram a certificação da entidade como beneficente de
assistência social, cabendo-lhes confirmar que tais exigências estão sendo
atendidas por ocasião da apreciação do pedido de renovação da certificação.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o
termo final de validade do certificado.
§ 2o A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o
requerimento de renovação tempestivamente apresentado.
(...)
(Destaquei)
O art. 24, § 2o, da Lei n o 12.101, de 2009, se refere à data da publicação da decisão
de indeferimento ou deferimento, de sorte que não se trata de decisão administrativa definitiva,
que não caiba mais recurso.
Aliás, a interpretação predominante é que se trata de decisão de primeira instância,
a partir da qual a entidade não pode mais se valer da certificação anterior, após o termo final de
validade, no caso de pedido de renovação indeferido.
A expressão “decisão definitiva” foi introduzida pelo art. 37, § 2o, da Lei
Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, legislação que revogou a Lei no 12.101, de
2009. A atual lei é regulamentada pelo Decreto no 11.791, de 21 de novembro de 2023, que
reproduz a mesma determinação no art. 14.
O art. 37, § 2o, da Lei Complementar no 187, de 2021, não se reveste de caráter
meramente interpretativo, dado que inovou no conteúdo da legislação pretérita, em sentido
favorável às entidades. Logo, seu efeito é prospectivo, até por força do art. 40 da mesma Lei
Complementar:
Art. 40. Aplica-se o disposto nesta Lei Complementar aos requerimentos de
concessão ou de renovação de certificação apresentados a partir da data de sua
publicação.
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
12
Em relação ao período de lançamento fiscal, carecem os autos de prova que a
entidade possui certificação válida. Não assiste razão à recorrente quando afirma que a
certificação é considerada em vigor, por força do art. 24, § 2o, da Lei n o 12.101, de 2009, levando
em conta que os demais pedidos teriam sido efetuados de forma tempestiva.
A extensão da validade da certificação da entidade, a que alude o art. 24, § 2o, da
Lei n o 12.101, de 2009, aplica-se tão somente aos requerimentos de renovação tempestivamente
apresentados, no decorrer dos trezentos e sessenta dias que antecedem o termo final de validade
do certificado, em que a certificação do período imediatamente anterior permanece produzindo
seus efeitos.
Como dito antes, o presente processo administrativo está instruído com prova
documental da certificação até 31/12/2009. A partir de 01/01/2010, a recorrente não comprovou
possuir certificação como entidade beneficente de assistência social.
O período entre 03/2017 e 12/2018 não se insere numa renovação da certificação,
salvo se tivesse sido comprovada a existência de certificado anterior, capaz de configurar
continuidade no tempo da situação jurídica.
Na ADI no 4.480/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei no
12.101, de 2009, assim vazado:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
A decisão do STF reafirma a natureza declaratória do certificado para fins
tributários, no prazo de validade, em que seus efeitos retroagem à data do cumprimento dos
requisitos previstos em lei complementar, em sintonia com o enunciado da Súmula 612/STJ.
De qualquer forma, não afasta a exigência de certificação para o gozo da imunidade
tributária, no que se refere ao período dos fatos geradores.
Outrossim, não prospera o pedido do apelo recursal para recalcular os créditos
tributários lançados, em face do art. 100, inciso II, c/c art. 103, inciso II, do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
(...)
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
13
II - as decisões a que se refere o inciso II do art. 100, quanto a seus efeitos
normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;
(...)
Com efeito, os dispositivos do CTN tratam de decisões dos órgãos ou coletivos de
jurisdição administrativa quando a lei atribui eficácia normativa, ou seja, a interpretação adotada
no caso concreto passa a ser de observância obrigatória e vinculante pela administração tributária
em relação aos demais contribuintes, em casos futuros semelhantes, integrando a legislação
tributária como normas complementar.
Diferentemente, a decisão no pedido de concessão ou renovação da certificação
versa sobre caso concreto, com efeito apenas para a entidade, visto que a lei não atribui eficácia
normativa às decisões proferidas.
Por fim, não se mostra admissível a remissão de créditos decorrentes de
contribuições sociais a que alude o art. 41, “caput”, da Lei Complementar no 187, de 2021,
conforme proposto pelo I. Relator:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
das
Ações
Diretas
de
Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO).
Em primeiro lugar, devido ao veto presencial ao parágrafo único do art. 41 do
Projeto de Lei Complementar, que tinha a seguinte redação:
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos
constituídos da União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade
suspensa, pendentes de julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da
autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária.
Reproduzo as razões do veto do projeto de lei, apresentado nos termos do art. 66, §
1o, da Constituição da República, mantido pelo Congresso Nacional (Mensagem no 702, de 16 de
dezembro de 2021):
Parágrafo único do art. 41 do Projeto de Lei Complementar
“Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos
constituídos da União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
14
suspensa, pendentes de julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou
mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da
autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária.”
Razões do veto
“A proposição legislativa prevê que o disposto no caput do art. 41 seria aplicado
aos créditos constituídos da União, oriundos ou não de autos de infração, com
exigibilidade suspensa, pendentes de julgamento, parcelados ou inscritos em
dívida ativa, ou mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, que tivessem como
fundamento da autuação a violação de dispositivos contidos em lei ordinária.
Entretanto, a proposição legislativa padece de inconstitucionalidade e fere o
interesse público uma vez que configuraria remissão de créditos constituídos pela
União e, consequentemente, renúncia de receita sem os devidos demonstrativos
de impacto financeiro e orçamentário, inclusive sem previsão de medidas de
compensação, em violação ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no art. 163 da Constituição, no art. 14 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, nos
art. 125 e art. 126 da Lei no 14.116, de 31 de dezembro 2020 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021.
Além disso, entende-se que a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social dispostas no § 7o do art. 195 da Constituição é
matéria de lei complementar. Por fim, a extinção dos créditos fundamentados em
dispositivos de lei ordinária viola o princípio da segurança jurídica, disposto no
inciso XXXVI do caput do art. 5o da Constituição.”
A partir da motivação do veto presidencial, é de se entender que os créditos
constituídos da União, abrangendo as contribuições previdenciárias, oriundos de auto de infração
ou não, com exigibilidade suspensa ou não, pendentes de julgamento ou não, que tenham como
fundamento de autuação violação de dispositivos contidos em lei ordinária, estão fora do alcance
do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021.
Ademais disso, cuida o art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021,
especificamente, de créditos tributários cuja exigência está fundamentada em dispositivos da
legislação ordinária declarados inconstitucionais em razão os efeitos das decisões do STF sobre
necessidade de lei complementar para a definição do modo beneficente de autuação das
entidades de assistência social.
Embora a Portaria no 128, de 20 de fevereiro de 2017, Anexo I, Item 30, registre que
o indeferimento do pedido de renovação do certificado da entidade se deu por contrariar
requisitos legais constantes da Lei no 12.101, de 2009, considerando a Nota Técnica no 974/2016,
não há elementos nos autos para avaliar se a certificação foi negada por imposição de
contrapartidas diferentes daquelas estabelecidas em lei complementar (fls. 45/46).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.760 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724919/2019-15
15
Caso os autos estivessem instruídos com a documentação correspondente, para
cancelar o auto de infração o órgão julgador teria que considerar inconstitucional, ainda que de
forma reflexa, os fundamentos da decisão administrativa do Ministério da Educação, em
comparação ao decidido na ADI no 4.480/DF, e correlatas, e Tema 32/STF.
Adicionalmente, eventual validade da certificação vinculada ao Processo no
71000.115848/2009-27, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2012, não é hábil para
acobertar os fatos geradores objeto do auto de infração.
Conclusão
Diante do exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 247
DF CARF MF
Original